Tribunal: TJMT
Processo: 1014701-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, nos autos do Processo no 1000124-88.2020.8.11.0096 movido em desfavor do MUNICÍPIO DE ITAÚBA MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência, baseado no art. 300 do CPC c/c art. 151 do CTN.
O agravante alega, quanto à probabilidade do direito, que restou demonstrada a nulidade de pleno direito da CDA n. 002/ISSQN/2020, fundamentada em tópicos próprios e de modo contundente, mediante juntada de prova inequívoca.
Aduz, ainda, que os documentos juntados constituem prova inequívoca dos graves erros formais da CDA rescindenda, que adveio de equívocos insanáveis cometidos no curso do PAT n. 006/ISSQN/PMC/2018, em especial do Auto Infracional n. 001/ISSQN/2018.
Defende, também, que o periculum in mora é concreto, por ser uma empresa composta de capital social público brasileira (Eletrobrás), e do Governo francês, com investimento bilionário do BNDES listado na Bolsa de Valores B-3, com ativo mobiliário de código CSNP12.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da CDA n. 002/ISSQN/2020, e por consequência, a vedação de protesto (ou sua sustação, se já realizado), perdurando-se até o julgamento meritório do recurso. Que na mesma medida, conste ordem autorizando a expedição de ofícios ao cartório competente, a fim de que promova dita sustação (se já efetivado), bem como à PGM – Itaúba, para que não condicione a expedição da CPND, do art. 206, do CTN; à existência desse débito.
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 50151458 a 50151972) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para caracterizar a alegada nulidade da CDA, tão pouco ensejar a almejada suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.
Sobre o tema, dispõe o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade dos créditos objeto da ação principal.
Ademais, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes quanto a inexistência de responsabilidade tributária por parte da agravante, o que, ao meu ver, não ocorreu no caso em questão.
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido. (AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
Assim, por tratar-se de matéria complexa relacionada a vício procedimental e nulidade da CDA n. 002/ISSQN/2020, faz-se imprescindível o regular processamento do agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora